Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita. Coautora na ação penal.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita à interessada que é ré na ação penal em razão da qual o interno está recolhido. Agravo não provido.